Tribunal: TJSP
Processo: 1004695-22.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. É lícito à concessionária de serviços públicos interromper o fornecimento de energia, na hipótese de inadimplência do consumidor no pagamento da respectiva conta, a fim de resguardar o interesse da coletividade. Exercício regular de direito que configura causa excludente de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. É lícito à concessionária de serviços públicos interromper o fornecimento de energia, na hipótese de inadimplência do consumidor no pagamento da respectiva conta, a fim de resguardar o interesse da coletividade. Exercício regular de direito que configura causa excludente de ilicitude. Incidência do art. 373, inc. II, do CPC. Improcedência da demanda. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.